Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800247-15.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DATA DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO AINDA RECENTE (06.03.2022). PRECEDENTES DO STJ.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA ANÁLISE DO PEDIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com amparo no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, em favor do paciente
ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO,
indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Parauapebas/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade na data de 29.10.2014. Após o trânsito em julgado, já no ano de 2018, foi decretada a prisão do coacto para o início do cumprimento da reprimenda, cumprida em 04.11.2021, estando ele preso desde então.

Assevera que o paciente jamais poderá permanecer em regime mais gravoso do que o determinado na sentença condenatória, razão pela qual, foi requerida na origem a imediata transferência do reeducando para o meio semiaberto, com declinação da competência do feito para a Comarca de Marabá, haja vista que ele se encontra há mais de 60 (sessenta) dias em regime fechado, o que configura flagrante constrangimento ilegal.

Discorre acerca da necessidade de atuação desta instância julgadora para sanar a inércia na análise do feito pelo juízo apontado como coator.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a imediata análise do pedido de transferência do regime, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido (ID 7817155).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 7881290).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 7978937) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente
writ
consiste no suposto excesso de prazo da autoridade inquinada coatora em analisar o pleito de transferência de regime de cumprimento da pena do coato, argumentando que ele jamais poderia permanecer no fechado, haja vista que a sua prisão preventiva teria ocorrido tão somente para dar início ao cumprimento da reprimenda, cujo regime fixado na sentença condenatória foi o semiaberto.

Em análise detida dos autos, especialmente pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 7881290), verifica-se que não há que se falar no excesso de prazo na análise do pleito, haja vista que a prisão preventiva do paciente decorreu da prática de novo crime, qual seja, de tráfico de entorpecentes nos autos de n. 0811162-37.2021.814.0040, em tramite perante a 2ª Vara Criminal de Parauapebas, de modo que os autos originários da execução foram remetidos ao
Parquet
para manifestação quanto a instauração de incidente de regressão de regime pelo cometimento de falta grave decorrente da nova prisão do apenado, encontrando-se os autos, atualmente, tramitados ao Ministério Público (evento n. 40 - SEEU).

Sobre a questão, vejamos o teor das informações prestadas,
in verbis:

“(...)Informo, que o apenado ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO foi condenado no processo nº. 0006112-10.2014.8.14.0040 a cumprir pena de 5 anos e 4 meses em regime inicial semi aberto.

Após consultar os sistemas INFOPEN e PJE foi possível observar que o agente se encontra preso preventivamente na Cadeia Pública de Parauapebas em relação ao processo nº 0811162.37.2021.814.0040 que tramita na 2ª vara criminal de Parauapebas, pelo suposto cometimento do crime de tráfico.

Informo que no evento 13, a defesa requereu a transferência do processo do apenado ANTONIO CORREIA DE MORAES NETO para Comarca de Marabá afim de cumprir pena no regime semi – aberto, conforme fixado na sentença. (evento 01. Fls 15/19).

Informo que foi proferido decisão solicitando manifestação do Ministério Público para fins de instauração de regressão de regime, dada a nova prisão do apenado. (...)”

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu.

Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DATA DE CONCLUSÃO AINDA RECENTE. NECESSIDADE, CONTUDO, DE CELERIDADE. ANDAMENTO PROCESSUAL PARADO DESDE A REFERIDA DATA. AGRAVO IMPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE CELERIDADE.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. [...] (HC 363.251/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017).

2. No caso, o Processo n. 1001660-81.2021.8.26.0032, 1ª instância, foi concluso em data recente, 3/5/2021, sendo razoável que a defesa aguarde o julgamento. Por outro lado, necessário que o Juízo julgue o pedido com brevidade, tendo em vista que não houve nenhum outro andamento processual desde a referida data.

3. Agravo improvido, com determinação de celeridade de julgamento.

(AgRg no HC 664.145/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por outro lado, seguindo a linha de raciocínio do precedente ora colacionado, verifico que os autos se encontram com remessa para o Ministério Público desde 06.03.2022, sem qualquer movimentação posterior, motivo pelo qual, é necessária a determinação de celeridade ao juízo de origem.

Ante ao exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
E DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação, contudo, recomendo ao Juízo das execuções que analise, com brevidade, o pedido formulado pelo impetrante.

É como voto.

Belém (PA), ____ de março de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2022